Tribunal: TJDFT
Processo: 0706220-80.2023.8.07.0006
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL (AQUILIANA) – DANOS MATERIAIS E MORAIS – REVELIA. AUSÊNCIA DE PROVA IMPRESCINDÍVEL. EFEITO DA REVELIA AFASTADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado em que o autor objetiva a reforma da sentença que julgou improcedente os seus pedidos de reparação de danos morais e materiais. Sustenta que, ao contrário do apontado na sentença, as provas são suficientes para o acolhimento da sua pretensão.
2. No caso, o recorrido, devidamente citado e intimado, não compareceu à audiência de conciliação, tendo a sentença decretado a suarevelia, na forma do quanto determina o art. 20, da Lei 9.099/95.Assim, a presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora deveria ser infirmada com elementos acostados aos autos que demonstrassem contrariedade à tese da requerente, o que não ocorreu.
3. Na hipótese, a narrativa confusa dos fatos somada a escassez de prova impede a reforma do julgado. Quanto à responsabilidade da recorrida, como bem pontuou o juízo sentenciante, não ficou minimamente demonstrada a relação de trabalho que justificasse a inclusão da empresa ré no polo passivo da demanda. Ainda mais quando o recorrente afirma na petição inicial que o dano ocorreu quando “estava reduzindo a velocidade para passar por cima de um quebra-molas” e o preposto da recorrida “se adiantou para a frente do carro do autor com dolo de quebrar o veículo e deu um chute no farol dianteiro direito do carro”. A conduta narrada não evidencia o exercício de emprego ou trabalho ou de estar o empregado trafegando em razão do emprego por aquela região.
4. No tocante aos prejuízos, embora a fotografia colacionada com a petição inicial (ID 50306946, pág. 4) revele o dano no veículo, os demais elementos de prova não auxiliam na reconstrução do cenário, tampouco conseguem demonstrar o nexo entre o prejuízo causado e o agente causador. Nem a ocorrência policial, que poderia trazer mais elementos, foi juntada na íntegra. Orçamentos ou comprovante de pagamentos, idem.
5. O recorrente não juntou os documentos essenciais à análise do seu pleito, deixando de comprovar o nexo de causalidade entre o dano sofrido e a ação praticada pelo recorrido. Sua inércia não pode ser substituída pela revelia da parte contrária, permanecendo seu o ônus de comprovar o fato constitutivo do direito vindicado, nos termos do artigo 434 do CPC.
6. Nesse contexto, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
8. Sem condenação das custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de contrarrazões.